Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO DE SEGURO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ABATIMENTO DA FRANQUIA. PEDIDO ELABORADO EM PEDIDO CONTRAPOSTO E NÃO ANALISADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
1. A parte ré opôs embargos de declaração, no qual sustenta que o acórdão embargado incidiu em omissão, uma vez que não foi analisado o pedido do recurso inominado relacionado ao tópico “não indenizável, prejuízo menor que a franquia” para que, em caso de eventual manutenção da condenação ao pagamento de indenização de seguro contra danos em automóvel, fosse abatido o valor da franquia cujo pagamento compete ao segurado. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
2. Em resposta aos Embargos de Declaração, a parte autora alega a inexistência de omissão, tendo em vista que o caso em tela versa sobre indenização decorrente de fato do serviço, ao passo que o pedido de compensação do valor da franquia tem natureza contratual, que advém da legislação do direito civil. Assim, por se tratarem de natureza jurídica distintas, não merece prosperar a irresignação formulada em sede de embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Não assiste razão ao embargante. Não merece acolhimento o pedido de abatimento da franquia, pois, ainda que a apólice (id 15656697) preveja uma franquia no valor de R$ 5.688,74 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), a qual deveria ser abatida do valor da indenização, tal alegação não foi ventilada fase de conhecimento do processo, isto é, a referida tese via embargos de declaração não foi alegada na contestação. Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, deixa-se de analisá-la em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade. Na sistemática processual adotada pela legislação brasileira, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada momento correto. Não se pode olvidar que o valor da franquia deveria ser abatido da indenização, pedido a ser feito na forma contraposta, a fim de desenvolver o contraditório a respeito. Não havendo pedido contraposto feito na contestação não há como a instância recursal determinar a devolução.
5. No mesmo sentido, seguem precedentes: Acórdão 1231297, 07039587520198070014, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1187509, 20150610091264APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: 390/393).
6. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
7. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.